Tribunal: TJBA
Processo: 8005899-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005899-53.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: RAIMUNDO JOSE DA SILVA BATISTA e outros

Advogado(s)
:
HELDER COELHO PORTO FILHO, RAISA VICTORIA GUEDES DE AGUIAR RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076 DO STJ. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve a nulidade de cancelamento contratual por inadimplência, diante da falta de notificação prévia do beneficiário. A embargante alega omissão quanto à legalidade da rescisão e questiona a majoração dos honorários sucumbenciais, pleiteando ainda o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de vício de omissão ou contradição no acórdão quanto ao dever de notificação prévia (Art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98); (ii) analisar a legalidade da fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa à luz do Tema 1076 do STJ; e (iii) definir a necessidade de menção expressa a artigos de lei para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exauriente, consignando que a validade da rescisão unilateral por inadimplência depende da prévia e comprovada notificação do consumidor, o que não ocorreu no caso dos autos.

4. A fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa observa os parâmetros do Art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, sendo vedado o arbitramento por equidade quando o valor da causa é elevado e mensurável, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1076 (REsp 1850512/SP).

5. O prequestionamento ficto, previsto no Art. 1.025 do CPC, supre a necessidade de indicação numérica de dispositivos legais, bastando que a controvérsia jurídica tenha sido decidida.

6. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe, sendo inviável a utilização do recurso para mera rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados
. Tese de julgamento: 1. A ausência de notificação prévia e comprovada invalida o cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência. 2. É obrigatória a fixação de honorários advocatícios com base no valor da causa quando este não for irrisório, vedada a apreciação equitativa (Tema 1076 STJ). 3. Aplicável o prequestionamento ficto nos termos do Art. 1.025 do CPC.

Referências
: Lei 9.656/98, Art. 13; CPC, Arts. 85, 1.022 e 1.025; STJ, Tema 1076

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8005899-53.2022.8.05.0001
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador (BA),

13 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

VII

VII